Tribunal: TJSP
Processo: 1006408-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória. Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006408-64.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
Policial Civil ativa (Perita Criminal). Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da SPPREV buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no Incidente de Resolução de

Ementa:
Policial Civil ativa (Perita Criminal). Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que concedeu a segurança. Recurso da SPPREV buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se conforma ao decidido pela Turma Especial desta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Impetrante que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação da impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade remuneratória. Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006408-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, Apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é apelada EVELISE APARECIDA DA SILVA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006408-64.2019.8.26.0053 -Voto no 42.128.
2
VOTO No 42.128
APELAÇÃO No 1006408-84.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: EVELISE APARECIDA DA SILVA XAVIER
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: LAÍS HELENA BRESSER LANG
Policial Civil ativa (Perita Criminal). Mandado de Segurança
objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
Sentença que concedeu a segurança. Recurso da SPPREV buscando
a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se conforma
ao decidido pela Turma Especial desta Corte no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000.
Impetrante que preenche todos os requisitos da legislação na qual
embasa o pedido. Situação da impetrante que se amolda ao artigo
40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos
requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85, detendo direito a
proventos integrais e à paridade remuneratória. Reexame necessário
e recurso de apelação improvidos.
I.
Mandado de Segurança impetrado por EVELISE
APARECIDA DA SILVA XAVIER, “Perita Criminal”, contra ato atribuído ao Sr. Diretor da
Divisão de Administração de Pessoal da Polícia Civil DAP e do Sr. Presidente da São
Paulo Previdência SPPREV. Busca se reconheça seu direito à aposentadoria especial
voluntária, nos termos do art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal e das Leis
Complementares Federais nos 51/85 e 144/14, com integralidade e paridade remuneratória
com o pessoal da ativa, tendo em vista que conta com mais de 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição em atividade estritamente policial, tendo ingressado no serviço público
anteriormente à Emenda Constitucional no 20/98.
Indeferida a liminar (fls. 44), a r. sentença de fls. 150/155, de relatório
adicionalmente adotado, concedeu a segurança, para determinar “a SPPREV conceda a
aposentadoria da impetrante, de acordo com a ordem cronológica dos pedidos
administrativos, assegurando-lhe o direito à integralidade, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade.” (fls. 155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006408-64.2019.8.26.0053 -Voto no 42.128.
3
Sobreveio apelação da São Paulo Previdência. Nas razões de fls. 162/178,
postula, inicialmente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Acórdão
proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, em virtude do que determinam o artigo 987 do CPC e o artigo
271-A do Regimento Interno desta Corte. Em caráter preliminar, assinalam que “os
precedentes firmados na ADI 3817 e no RE 567.110/AC não possuem relação com o
presente caso, pois dizem respeito somente à recepção da Lei Complementar no 51/1985
pela Constituição Federal de 1988.” (fls. 166). Quanto ao mérito, busca a reforma do julgado,
alegando em suma que: a) a partir da EC no 41/03, os proventos devem ser calculados nos
termos do artigo 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal e com base na Lei no 10.887/04, que
dispõe sobre a aplicação de disposições da EC no 41/03, e dá outras providências; b) “a
opção pela aposentadoria especial sem o requisito de idade mínima necessariamente exclui
a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas no artigo 6o
da Emenda Constitucional no 41/03 e no artigo 3o da EC no 47/05.” (fls. 171); c) o STF
“reconheceu a existência de repercussão geral ao RE 1.162.672/SP Tema 1.019, em que se
discute o direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter,
independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais
nos 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na
integralidade e na paridade” (fls. 177). O recurso foi respondido a fls. 184/186, subindo os
autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento aos recursos.
Anote-se, de início, não haver necessidade de se aguardar o trânsito em
julgado do Acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Nos
termos do parágrafo único do artigo 980 do Código de Processo Civil, superado o prazo de
um ano, contado da admissão do IRDR, “cessa a suspensão dos processos prevista no artigo
982,
salvo
decisão
fundamentada
do
relator
em
sentido
contrário”. No processo
0007951-21.2018.8.26.0000, o Incidente foi admitido por v. Aresto proferido em 29.06.2018.
Já transcorrido, portanto, o prazo previsto no art. 980, “caput”, do CPC. O artigo 982, § 5o, do
CPC, deve ter sua interpretação conjugada com a do aludido artigo 980. Nem parece haver
sentido em que, cessada a suspensão caso o incidente não tenha sido julgado dentro de um
ano, aquela suspensão se prolongue caso, ao contrário, o incidente tenha sido apreciado e
julgado antes do decurso de um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006408-64.2019.8.26.0053 -Voto no 42.128.
4
Nesse diapasão tem se pronunciado o STJ a propósito de situações
assemelhadas: “É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação Do paradigma
firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral, conforme reiterado entendimento
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no
AREsp 731171 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0146586-7, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. em 25/09/2018). “2. É firme a orientação
desta Corte de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma
firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. Precedentes: EDcl no REsp.
1.087.406/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 28.11.2017; EDcl nos EDcl no
AgRg no REsp. 1.154.221/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24.11.2017; AgR no
RE 1.055.550, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13.10.2017; AgR no RE 1.035.126, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, DJe 20.10.2017; AgR no RE 1.065.205, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4.10.2017.”
(STJ, AgInt no REsp 1702707-PR, Primeira Turma, j. 22.05.2018, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO).
No mais, trata-se de mandado de segurança no qual a impetrante, “Perito
Criminal”, postula a concessão de aposentadoria especial, negada administrativamente, de
maneira a que passe a perceber a integralidade dos proventos e com paridade remuneratória
com o pessoal da ativa, nos termos do art. 1o, inciso I, da LCF no 51/85, do art. 3o da LCE no
1.062/08, do art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal na redação dada pela EC no
47/2005 e do art. 7o da EC no 41/2003.
Segundo a versão defensória, a impetrante não faz jus aos benefícios da
integralidade dos proventos e da paridade remuneratória, uma vez que sua situação amolda-
se ao artigo 40, § 3o, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional no
41/03, ”in verbis”: “Artigo 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (.....) § 3o - Para o cálculo dos proventos de
aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como
base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art.
201, na forma da lei.”
Sem razão, contudo, a recorrente.
Sustenta a impetrante que, por ter trabalhado mais de vinte e cinco anos, sendo
mais de vinte em atividade estritamente policial, faz jus à aposentadoria especial integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006408-64.2019.8.26.0053 -Voto no 42.128.
5
uma vez que sua situação é amoldável ao artigo 1o da Lei Complementar Nacional no 51/85,
dispositivo do seguinte teor:
“Art. 1o. O funcionário policial será aposentado:
I voluntariamente, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que
conte pelo menos vinte anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.”
O Plenário do Excelso Pretório firmou entendimento no sentido da recepção,
pela presente realidade constitucional, do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar nacional no
51/85, matéria objeto de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 567.110-
AC, cuja ementa se reproduz a seguir:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS
E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS
ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE
PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da
recepção do inc. I do art. 10 da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo
reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei
Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento.” (Rel. a Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 13.10.2010).
Assim também, e de modo mais explícito, o julgado da Suprema Corte na ADI
3.817: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005.
SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA
QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1o
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.
Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4o, da Constituição da República, por restringir-se a exigência
constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o
que não foi tratado no dispositivo impugnado. 2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao
art. 21, inc. XIV, da Constituição da República que outorga competência privativa à União legislar
sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal. 3. O art. 1o da Lei Complementar Federal n.
51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. A combinação desse
dispositivo com o art. 3o da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos
previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006408-64.2019.8.26.0053 -Voto no 42.128.
6
exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco,
pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4o, da Constituição da
República: inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.” (STF, Pleno, ADI 3.817-DF, j. 13.11.2008, Rel. a Min. CARMEN LÚCIA).
Diante de tal orientação, não há, portanto, óbice à aplicação do referido
diploma legal à impetrante.
Além disso, ao contrário do que sustenta a apelante, também incide na
situação do impetrante o artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação dada
pela Emenda Constitucional no 47/2005, uma vez que a atividade policial civil por ela
exercida é considerada pela Lei Complementar Estadual no 776/94 como “perigosa e
insalubre”, nos termos do artigo 2o. Soa o referido dispositivo constitucional:
“§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(....)
II que exerçam atividade de risco;”
No âmbito do Estado de São Paulo, foi editada a Lei Complementar Estadual no
1.062, de 13 de novembro de 2008, cujos artigos 2o e 3o assim dispõem:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher;
II trinta anos de contribuição previdenciária;
III vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício
em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.”
A impetrante preenche esses requisitos e faz jus à aposentadoria especial
integral, a teor do que consta da Certidão de Contagem de Tempo de Contribuição no
295/2014, emitida pelo Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil de
São Paulo (fls. 24/25), dando conta de que a impetrante ingressou no serviço público em
1988, bem como foi nomeada para o cargo de “Escrivão de Policia”, em 13.03.1992, sendo
posteriormente nomeada para o cargo de “Perito Criminal”, em 19.04.2006, contando, assim,
com mais de 20 (vinte) anos de serviço estritamente policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006408-64.2019.8.26.0053 -Voto no 42.128.
7
Dessa maneira, aplicável a LCE no 1.062/2008, uma vez que preenchia a
impetrante, à data do pedido administrativo de concessão da aposentadoria, todos os
requisitos exigidos: mais de trinta (30) anos de contribuição e mais de vinte (20) anos de
atividade estritamente policial. Ressalte-se que a ela não se aplica a exigência da idade
mínima de cinquenta (50) anos, prevista no art. 2o, inciso I da LCE no 1.062/08, por amoldar-
se sua situação ao artigo 3o do aludido diploma legal estadual, já que ingressou na carreira
policial civil anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003.
Cumpre observar, ainda, que houve mudança substancial nas regras para
postulação da inatividade, não se computando mais o tempo de efetivo serviço, mas o de
contribuição previdenciária, exceto para os servidores que ingressaram no serviço público
anteriormente à Emenda Constitucional no 20/98, caso da impetrante. Aplica-se-lhe, portanto,
o inciso II do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008.
A aplicabilidade da Lei Complementar federal no 51/85 e da Lei Complementar
Estadual no 1.062/2008 aos policiais civis restou pacificada pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal no julgamento, em 16 de março de 2011, do Mandado de Injunção no
0521674-31.2010.8.26.0000, relatado pelo Emin. Desembargador JOSÉ SANTANA, cuja
ementa é do seguinte teor:
“Mandado de Injunção. Servidor Público. Aposentadoria especial. Insalubridade.
Inépcia da inicial. Ausência de pedido de cessação da mora legislativa. Eventual concessão da ordem
que não traduz edição de preceito abstrato e geral, mas faz lei entre os litigantes e se sujeita a
condição resolutiva, qual seja, a edição do ato legislativo omitido. Preliminar rejeitada. Aplicabilidade
do art. 57 da Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade. Existência de norma que regulamenta a aposentadoria
de policiais civis (LC n. 51/85 e LCEst. n. 1.062/2008). Inexiste contagem especial de tempo de serviço
desvinculado de aposentadoria especial. Dispositivos constitucionais invocados que não previram
tal possibilidade. Ordem denegada.” (sublinhou-se).
O direito à paridade remuneratória, que vigorou até o advento da E.C. 41/03, foi
ressalvado em disposição transitória daquela mesma emenda e em alterações
constitucionais posteriores. Assim, estatuiu o artigo 7o da E.C. 41/2003:
“Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em
fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos
servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006408-64.2019.8.26.0053 -Voto no 42.128.
8
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”
E a E.C. 47, de 2005, assegurou direito residual àqueles que tivessem
ingressado no serviço público antes de 16.12.1998:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas
pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro
de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as
seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que
exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com
base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual
critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo.”
Por fim, não é demasiado anotar, contudo, que não há nenhuma antinomia
entre a aposentadoria especial e as garantias da paridade e da integralidade. O julgamento
do C. Órgão Especial desta Corte (ADI 2198144-61.2015.8.26.0000) não cogitou de situação
como a da impetrante, que detém direito adquirido à aposentadoria nos moldes versados na
r. sentença, e aqui confirmados.
A solução da r. sentença está em consonância com o que foi decidido pela
Turma Especial de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), nos termos da tese ali firmada:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006408-64.2019.8.26.0053 -Voto no 42.128.
9
destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do
art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.” (Rel. o Des. BANDEIRA LINS, j.
25.10.2019).
Nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a tese fixada em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas vincula todos os processos em tramitação,
bem como os futuros. Neste caso, a solução adotada em primeiro grau, está em consonância
com a solução do Incidente, razão pela qual os recursos não comportam acolhimento,
ficando mantida a r. sentença que concedeu a segurança para reconhecer à impetrante o
direito à aposentadoria especial, reconhecida a integralidade dos vencimentos por ela
percebidos antes da inativação e o direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa.
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença, que merece subsistir.
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos recursos
oficial e voluntário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI